Tribunal: STF
Processo: Rcl 58175
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Ronnie Alt Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos do Processo 0020053-15.2023.5.04.0016, que teria desrespeitado, em tese, princípios constitucionais. 



     



    O reclamante narra que,



    “[o] processo em epígrafe trata de Ação Embargos de Terceiro com pedido liminar, proposto por Ronnie Alt Ribeiro, no polo ativo, em face de Aristovaldo Dorneles Guterres, e como Litisconsortes necessários RESERVA DO FAROL DE SANTA MARTA INCORPORAÇÕES LTDA e P.R. RIBEIRO – EPP, e ROBERTO DE SOUZA MOREIRA. 



    O embargante, na data de 26.02.2023 protocolizou os Embargos para ver resguardado o seu direito como terceiro, adquirente de boa-fé do terreno objeto da lide em questão, cujo leilão estava designado para o dia 30.01.2023.



    […]



    Considerando a urgência da medida, foi necessário formular pedido em sede liminar, com o intuito de evitar a ocorrência do leilão já designado, uma vez que, esse, caso ocorresse representaria dano irreversível ao direito do embargante, o que por consequente ocasionaria a perda por completo o objeto da ação em comento. 



    Os embargos foram recebidos, e fora reconhecida a dependência em face da conexão com o processo 0021133-58.2016.5.04.0016, nos termos dos artigos 54, 55 e 286, I, combinados com os arts. 55, § 1º e 58 do Código de Processo Civil. 



    A declaração de conexão dos autos, e ainda, o recebimento dos embargos, deixaram evidentes de que os processos buscam discutir o mesmo bem imóvel.



    […]



    Desta forma, considerando a contradição na decisão, que ao mesmo tempo que recebeu os embargos, negou o pedido liminar para sustar o leilão do imóvel, a parte embargante propôs ‘Embargos de Declaração com efeitos infringente’ com o objetivo de que a decisão da magistrada fosse esclaredia (sic), e a liminar para suspender o leilão fosse acatada. 



    De fato, a decisão que corretamente recebeu os embargos de terceiros, não encontra respaldo na também decisão que entendeu por manter o leilão do imóvel. Sendo incompatíveis as decisões entre si. Portanto, contraditórias.“ (págs. 4, 7 e 8 do documento eletrônico 1).



    Argumenta que: 



    “[o]ra o direito da parte encontra respaldo juntamente no princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que tem como premissa a celeridade processual, mas não pode violar o princípio da ampla defesa, consagrado no art. 5º, LV, da CF. 



    Ocorre que, a decisão combatida acabou POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, CONSAGRADO NO ART. 5º, LV, DA CF. 



    Ora, o embargante estava em vias de ver seu imóvel leiloado, e ao se deparar com uma decisão interlocutória que negou o pedido liminar para sustação do leilão, sequer pôde recorrer. ” (pág. 10 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Ao final, formula o seguinte pedido: 



    “[...] julgue procedente a reclamação, cassando a decisão da magistrada que rejeitou o pedido liminar para sustar a venda judicial dos bens penhorados, além da decisão que indeferiu os Embargos de declaração com efeitos infringentes, recebendo-os como mero pedido de reconsideração, porquanto a magistrada entendeu incabível a interposição da medida contra decisão de cunho interlocutório que não possui recorribilidade imediata.“ (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, tenho que não merece prosperar o pedido formulado na presente reclamação. 



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):



    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”



    No caso em exame, o ato reclamado tem o seguinte teor:



    “[i]ncabível a interposição da medida Id da78aa0 contra decisão de cunho interlocutório que não possui recorribilidade imediata. Recebo-a como mero pedido de reconsideração, e, no contexto, reporto integralmente ao decidido sob Id 0c8ba48. 



    Válido referir ainda que eventual arrematação do bem não significa imediata liberação de valores à parte exequente e nem impedirá o prévio exame da análise do mérito dos presentes embargos de terceiro antes de qualquer ato neste sentido.



    Aguarde-se o prazo em curso.” (pág. 2 do documento eletrônico 14).



    Observo que a decisão supra mencionada não tem caráter decisório ou terminativo e que busca, apenas dar andamento ao processo. 



    Como se percebe pela leitura da decisão, o Juízo reclamado não se manifestou sobre a tese aventada pelo reclamante. Esta apenas recebe o pedido de reconsideração e determina que os autos aguardem o decurso dos prazos processuais. 



    No mesmo sentido, destaco recente decisão do Min. Gilmar Mendes, na Rcl 44.680/SP, que diz:



    “[...] verifica-se que o ato ora reclamado não possui caráter decisório, tratando-se tão somente de ato instrutório da reclamação trabalhista. Evidente a ausência de manifestação do Juízo reclamado acerca das teses aventadas pela reclamante. 



    Desse modo, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.” (grifei)



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das suas normas.



    Ademais, verifico que o reclamante não apontou de forma clara e direita a violação de uma decisão específica deste Tribunal, o que torna inviável a reclamação. 



    Desta feita, a petição inicial possui óbice processual intransponível, pois “[...] não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno – Grifei).



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. 



    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).



    Além do mais, contato que a ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre tais atos e os paradigmas invocados, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário).



    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator